Tribunal: TCU
Processo: 035.876/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1150/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.876/2023-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Amauri Jorge Alves Andrade (XXX.646.079-XX) ; Giselle Rodrigues de Sant Anna Neves (XXX.819.068-XX) ; Julia Lucas de Melo (XXX.219.421-XX) ; Maria de Fatima Xavier de Andrade (XXX.047.282-XX) ; Vanda Maria Borges de Sa (XXX.038.362-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.